Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA EXPOSTA NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco PAN, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar nulo o contrato de empréstimo celebrado, determinando o retorno das partes ao estado anterior e condenando o Banco PAN às seguintes obrigações: não promover descontos em folha de pagamento; e devolver o valor de R$2.415,00 (dois mil, quatrocentos e quinze reais), já em dobro, referente as parcelas descontadas dos meses de dezembro de 2022 e de janeiro a maio de 2023, assegurada a devolução de parcelas descontadas no curso do processo, também em dobro.

2. Em suas razões recursais, o Banco PAN suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não participou da contratação realizada entre o autor e a empresa JR Créditos Ltda (Cash Time). No mérito, sustenta que o contrato é legítimo, como admitido pelo autor, e pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pelo fornecimento de empréstimo consignado é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.

4. Deixo de analisar os documentos que instruíram o recurso (ID 58276360/ 58276367), assim o fazendo em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Com efeito, em fase recursal é incabível a análise de contrato de empréstimo realizado por meio de plataforma digital, notadamente porque não se trata de documento novo.

5. Dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

6. No caso, as rés não compareceram à sessão de conciliação e não ofereceram contestação, impondo-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, porquanto não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ademais, os fatos não impugnados pelas rés, para os efeitos legais, são incontroversos (art. 341 do CPC).

7. O Banco PAN apresentou a matéria de sua defesa somente nas razões recursais, enquanto o autor demonstrou a veracidade de suas alegações, comprovando que firmou contrato com o Banco PAN, por intermédio de suposto parceiro do banco, JR Créditos (Cash Time), que o induziu a contrair empréstimo (ID 58276310) e transferir o crédito decorrente da referida contratação, mediante pagamentos dos boletos bancários de R$5.000,00 e R$1.700,00 (ID 58276205 - Pág. 1/2), sob a alegação de que os valores seriam destinados à quitação do empréstimo financeiro contraído anteriormente.

8. Destarte, em face do contexto probatório e da ausência de prova em sentido contrário, irretocável a sentença que declarou a nulidade do contrato financeiro e determinou o retorno das partes ao estado anterior.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.